Tribunal: TJMT
Processo: 0023400-15.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023400-15.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (APELANTE), FERNANDO CORREA MEYER - CPF: 048.905.098-01 (APELADO), LUIZ OTAVIO BERTOZO REIS - CPF: 021.936.058-82 (ADVOGADO), FERNANDO CORREA MEYER - CPF: 048.905.098-01 (APELANTE), LUIZ OTAVIO BERTOZO REIS - CPF: 021.936.058-82 (ADVOGADO), UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (APELADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E DESPROVEU O DE FERNANDO CORREA MEYER.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR - INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITADA – MÉRITO - EXCLUSÃO AUTOR DOS QUADROS COOPERADOS – PLANO DE SAÚDE FAMA – FALTA DE PRODUÇÃO - NOTIFICAÇÃO REALIZADA – PRAZO TRANSCORRIDO – POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO – REQUISITOS LEGAIS CUMPRIDOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

Incorrendo em inércia após notificação por falta de produtividade do médico cooperado ao plano de saúde por período de até 180 (cento e oitenta) dias, conforme estabelecido em contrato e regimento interno da UNIMED, é legítima a rescisão do contrato pela operadora.

Diante de valor irrisório da causa, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC.

O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos por
Unimed Cooperativa de Trabalho Médico
e por
Fernando Correa Meyer,
contra a r. sentença proferida

pelo Juízo da 11 a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que nos autos da ação de obrigação de fazer no. 0023400.15.2015.811.0041, julgou improcedente os pedidos da inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, fazendo-o com fulcro do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A apelante Unimed Cooperativa de Trabalho Médico, em suas razões, (id. 102877480); assevera que a r. sentença merece ser parcialmente reformada no que concerne a valoração da verba honorária, eis que o juízo de piso não julgou da forma mais acertada, não atribuindo valor justo ao trabalho dos procuradores.

Afirma que deve ser fixado o valor dos honorários de forma equitativa, tendo em vista o valor da causa ser irrisório, nos termos do artigo 85, § 8, do CPC.

Requer seja recebida, conhecida e provida a presente Apelação, reformando-se a r. Sentença quanto aos honorários advocatícios, para arbitrá-los de forma equitativa ou no limite mínimo da Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil - MT, que equivale a R$ 7.760,98 (sete mil, setecentos e sessenta reais e noventa e oito centavos), tudo em consonância com o previsto no artigo 85, §§ 2° e 8o do NCPC, face a dificuldade imposta ao profissional para a análise e elaboração da defesa, por ser medida de costumeira e imparcial justiça.

Contrarrazões. (id.102877500)

Já o segundo apelante (id. 102877496), aduz que a Cooperativa ré não observou corretamente e adequadamente os procedimentos legais, estatutários e regimentais para a pretendida exclusão do autor de seu quadro de cooperados com o consequente cancelamento do plano de saúde; não lhe permitindo qualquer defesa, qualquer resistência a exclusão e ao cancelamento.

Aduz, que não há qualquer prova nos autos de que tenha encaminhado carta registrada comunicando a exclusão do apelante de seu quadro de cooperados.

Afirma, que por determinação estatutária e regimental, a notificação prévia é etapa obrigatória do procedimento de eliminação e deveria ter sido realizada pelo Conselho de Administração antes da aplicação da penalidade máxima de eliminação.

Por fim, alega que a falta da notificação prévia constitui falta administrativa grave e leva a nulidade do ato, por cerceamento de defesa e desrespeito ao devido processo legal.

Requer sejam acolhidos os agourentos expendidos para o fim especial de ser reformada a sentença recorrida e ser julgados procedentes os pedidos iniciais, confirmando-se a tutela antecipada concedida por esse Egrégio Tribunal em recurso de agravo de instrumento para manter o apelante como membro cooperado da apelada e manter o plano de saúde para si e dependentes, ante a falta de observância das disposições legais, estatutárias e regimentais por parte da apelada, e seja invertido o ônus da sucumbência com majoração dos honorários advocatícios, como de direito.

Contrarrazões argumentando preliminarmente que os argumentos apontados no recurso de Apelação são totalmente destoados do petitório inicial, causando inovação recursal; no mérito, pugna pelo desprovimento do presente recurso. (id. 102877502)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR - INOVAÇÃO RECURSAL

Alega a primeira apelante, em contrarrazões, a ocorrência de inovação recursal, quanto à pretensão do apelante/autor em relação ao restabelecimento do seu plano de saúde.

Da análise dos autos, observa-se que o segundo apelante, em recurso de apelação, argumenta os mesmos pedidos descritos na inicial.

Desta forma, não há falar em ocorrência de inovação recursal, uma vez que a matéria de insurgência do apelante fora tratada anteriormente.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, tratam-se de recursos de apelação cível interpostos por Unimed Cooperativa de Trabalho Médico e Fernando Correa Meyer, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 11 a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que nos autos da ação de obrigação de fazer no. 0023400.15.2015.811.0041, julgou improcedente os pedidos da inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, fazendo-o com fulcro do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem.

Da análise dos autos entendo que o recurso não merece provimento.

Transcrevo trecho da r. sentença:

“(...)Conquanto seja licito a empresa prestadora de serviços de saúde estabelecer limites em seus contratos, trata-se de relação de consumo, no qual o contrato deve ser interpretado de maneira mais favorável ao Consumidor e de modo a não comprometer sua natureza e flnalidade.

Alias, a jurisprudéncia do STJ é firme quanto a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, de maneira que irrelevante a discussõa acerca da aplicação ou nao das disposioções contidas na Lei n. 9.656/98.

Nesse sentido: "Afigura-se desinfluente a discussão acerca da aplicação das disposições contidas na Lei n. 9.656/1998 na hipótese de as claúsulas contratuais serem analisadas em conformidade com as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor." (STJ - AgRg no AREsp 273.368/SC, Rel. Ministro Raul Araujo, Quarta Turma, julgado em 21/02/2013, Dje de 22/03/2013)

Alias, cuida-se a questao de matéria sumulada “Súmula 469 do STJ: Aplica-se o Codigo de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”

Porém, no caso em comento, não ha que se falar em rescisão unilateral do contrato, uma vez que a requerida comprovou o envio de carta registrada informando da exclusão do autor dos quadros de cooperados e o plano de saúde nao se tratava de contratação direta do autor, mas sim beneficio oferecido pelo requerido aos cooperados, uma vez que o PLANO FAMA, o qual o autor era vinculado, sequer é comercializado, sendo BENEFICIO vinculado ao fato de que o autor era cooperado ativo.

Nao pode se permitir que o requerido seja penalizado por seguir o estatuto social e o regimento interno, sendo obrigado a conceder beneficios a quem sequer faz parte da rede de cooperadores da requerida ssim, esvazia-se a pretensao do autor, que nao conseguiu comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessarios para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1°, IV do NCPC, agindo, este Juizo, em obediéncia também ao comando Constitucional do art. 5°, LXXVIII.

Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Fernando Correa Meyer em desfavor de Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico Ltda.

(...)”.

Constata-se do caso concreto, que a relação jurídica entre as partes é de consumo, no qual o autor ora segundo Apelante figura como consumidor e a Cooperativa ré ora primeira Apelante como prestadora de serviços privados de plano de saúde, ensejando assim a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Dispõe o art. 51, que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações abusivas e que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

Ademais, a jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de ser abusiva a cláusula que prevê a rescisão unilateral do plano de saúde sem a prévia notificação do cooperado.

Com efeito, ainda que exista regulamentação específica, hoje consistente na Lei n.o 9.656/98 para as contratações de planos de saúde, esta deve ser aplicada em conjunto com as regras do CDC, de modo que a interpretação das cláusulas contratuais se dê de forma mais favorável ao consumidor, até porque a própria lei dispõe expressamente em seu art. 35-G sobre a aplicabilidade do diploma consumerista, sobretudo para evitar que as disposições da legislação especial acarretem prejuízos ao consumidor.

A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde pela operadora
em razão da falta de produtividade no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias (art. 11, Regimento Interno da Unimed), deve atender a 03 (três)
requisitos, conforme dispõe o artigo 16 do Estatuto Social da Unimed, transcrevo:

“Art. 16. O Conselho de Administração, na forma da Lei, deste Estatuto e do Regimento Interno, poderá eliminar o cooperado que:

(...)

Ill-deixar de operar com a Cooperativa, sem justificativa, por um período superior a 6 (seis) meses;

(...)

§1o A eliminação dar-se-á após processo disciplinar efetivado de acordo com o Regimento interno, respeitando-se o devido processo legal.”.

Nota-se que houve a intimação do médico cooperado por carta registrada recebida no endereço contratual por terceiro, para prestar esclarecimentos quanto a sua falta de produtividade médica junto a Apelante (Unimed), mantendo-se inerte, de modo que a rescisão unilateral do Contrato de Prestação de Serviços de Plano de Saúde é válido, não havendo que falar em ilícito civil ensejador de indenização por danos morais.

Portanto, uma vez que a requerida comprovou o envio de carta registrada informando da exclusão do autor dos quadros de cooperados e o plano de saúde não se tratava de contratação direta do autor, mas sim benefício oferecido pelo requerido aos cooperados, uma vez que o PLANO FAMA, o qual o autor era vinculado, sequer é comercializado, sendo benefício vinculado ao fato de que o autor era cooperado ativo.

Ademais, o Apelante estava resguardado em realizar a migração no prazo de 30 (trinta) dias após a eliminação do quadro de cooperados da Apelada para outros planos de saúde na modalidade individual/familiar comercializados pela UNIMED CUIABA para obter o aproveitamento total das carências já cumpridas, conforme dispõe o item 6.1 da Clausula VI - "Condições Especial de Permanência no Plano", do Contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares (Contrato n.1862), contudo, nao o fez.

Feitas essas considerações, tenho que a sentença merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

No que tange ao pedido de majoração dos honorários requerido pela ré/primeira apelante, este merece parcial acolhimento.

Conforme dispõe o art. 85, § 8o, do CPC para a remuneração do advogado da parte vencedora:

Art. 85, § 8o. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

O entendimento, diante de valor irrisório da causa, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC.

Saliente-se que a Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, está fixada em R$ 928,51 (novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos), sendo este o menor valor da tabela.

No caso em tela, ao considerar-se a atuação do advogado na presente ação, verifica-se que o mesmo cumpriu com suas obrigações em todas as fases do processo. Exerceu o patrono da apelante, todas as atribuições que o caso requereu, de forma zelosa e comprometida, tanto que logrou êxito na demanda.

O c. STJ já assentou entendimento de que ao juiz cabe agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

Assim, ei por bem, majorar os honorários advocatícios de sucumbência, para 1.000,00 (hum mil reais), o que faço nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da Apelante UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, tão somente para majorar os honorários advocatícios e, NEGO PROVIMENTO ao recurso de FERNANDO CORREA MEYER, mantendo incólume os demais termos da r. sentença atacada.

Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, majoro os honorários determinados em 20% (vinte por cento), totalizado o quantum sucumbencial em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022